Tribunal: TJPA
Processo: 0004127-53.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00041275320198140000.
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Fernando Henrique Amorim Rodrigues (Dayze Soares Xavier OAB/PA 44620).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO LOCALIZADO PROXIMO AO COVIVIVIO FAMILIAR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO. SUPERLOTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA. IMPROVIMENTO. Embora seja recomendável como medida de ressocialização e visando dignidade da pessoa humana, manter os presos recolhidos em casas prisionais mais próximas de suas famílias, este direito não é absoluto, cabendo ao juiz competente definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. No caso dos autos, conforme se infere da decisão impugnada, o pleito de transferência do ora agravante foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Blumenau/SC, em razão de ausência de vaga naquele estabelecimento, o que, consequentemente, motivou o indeferimento do pedido pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Belém, estando correta a decisão do Juízo da Execução em indeferir o pedido do agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Fernando Henrique Amorim Rodrigues
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que indeferiu o pedido de transferência do agravante para a cidade de Blumenau/SC.

Em razões recursais às fls. 02/18, a defesa requer o deferimento da transferência do agravante para a cidade de Blumenau/SC, a fim de que o apenado possa cumprir pena perto de sua família.

Em contrarrazões, às fls. 26/29, Ministério Público de 1º grau a defesa pugnou pelo improvimento do recurso. O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, às fls. 30/31.

Por fim, o Procurador da Hamilton Nogueira Salame (fls. 93/94) se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que o agravante seja transferido para a Penitenciária Industrial de Blumenau/SC, nos moldes do que determina o artigo 103 da LEP e dos preceitos referentes aos princípios da dignidade da pessoa humana.

Inicialmente, cumpre salientar que embora seja recomendável como medida de ressocialização e visando dignidade da pessoa humana, manter os presos recolhidos em casas prisionais mais próximas de suas famílias, este direito não é absoluto, cabendo ao juiz competente definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos (art. 86, §3º, da LEP).

Ao juízo da execução, que está próximo da realidade concreta dos estabelecimentos prisionais, cabe justificadamente, remover o apenado de acordo com interesse da segurança pública ou do próprio condenado, bem como determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em comarca diversa (art. 66, inc. V, alíneas g e h, c/c art. 86, §1º, ambos da LEP).

Em sendo assim, tendo em vista a prevalência do interesse público na efetivação da sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado, admite-se a flexibilização do direito do paciente de cumprir a sua pena em estabelecimento próximo do seu meio social e familiar.

Todavia, no caso dos autos, conforme se infere da decisão impugnada, o pleito de transferência do ora agravante foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Blumenau/SC, em razão de ausência de vaga naquele estabelecimento, o que, consequentemente, motivou o indeferimento do pedido pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Belém (fls. 22), estando correta a decisão do Juízo da Execução em indeferir o pedido do agravante. Neste sentido colaciono julgado:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DIREITO DO PACIENTE DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - In casu, a deficiente instrução dos autos impede o exame mais detido acerca da alegada ilegalidade pela ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente, já que o impetrante olvidou-se de colacionar aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva. (precedentes). V - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (precedentes). Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC 380.007/SP - Rel. Felix Fischer - 5ª Turma - J.14/03/2017.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de transferência do agravante, não havendo ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608